Tribunal: TJBA
Processo: 8001674-82.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001674-82.2023.8.05.0153

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDMATOS DA SILVA, RICARDO DANIEL MENEGHELLO

APELADO: VITOR HUGO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s):RICARDO DANIEL MENEGHELLO, EDMATOS DA SILVA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO UNILATERAL DE SALDO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA E DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas por Vitor Hugo Pereira da Silva e por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a ilicitude do bloqueio unilateral do saldo da conta corrente do autor, determinar o desbloqueio da conta e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O autor pleiteia a majoração da indenização para R$10.000,00 e dos honorários para R$5.000,00. O banco sustenta a legalidade do bloqueio como medida de segurança e exercício regular de direito, requerendo a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui interesse recursal para impugnar a sentença; (ii) estabelecer se o bloqueio unilateral de saldo em conta corrente, sem ordem judicial, prévia anuência ou notificação idônea do correntista, configura ato ilícito e falha na prestação do serviço; (iii) determinar se a conduta da instituição financeira gera dano moral indenizável; e (iv) definir se o valor da indenização e os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do banco à obrigação de fazer, ao pagamento de indenização por danos morais e às verbas sucumbenciais caracteriza sucumbência e legitima o interesse recursal, nos termos do art. 996 do CPC.

4. A relação entre correntista e instituição financeira possui natureza de consumo, pois envolve prestação de serviço bancário a destinatário final, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5. A retenção unilateral de valores depositados em conta corrente, sem ordem judicial ou prévia anuência do correntista, viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e os deveres anexos de informação, transparência e cooperação previstos no CDC.

6. A existência de débitos pretéritos ou a alegada inatividade da conta não autoriza a instituição financeira a reter unilateralmente valores depositados pelo correntista como forma de compelir o pagamento de eventual dívida, sobretudo após a celebração de acordo de renegociação do débito.

7. A privação súbita e arbitrária de acesso a recursos financeiros depositados em conta corrente ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge direitos da personalidade, especialmente a dignidade da pessoa humana.

8. A majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógico-punitiva da responsabilidade civil, sem gerar enriquecimento indevido.

9. A atuação contínua, técnica e diligente do patrono do autor, em controvérsia consumerista relevante e perante ambas as instâncias, justifica a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor total e atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1.O bloqueio unilateral de valores depositados em conta corrente do consumidor, sem ordem judicial, prévia anuência ou notificação idônea, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa, devendo a indenização observar a gravidade da conduta, o porte econômico da instituição financeira e a extensão do dano."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, 85, § 11, e 996; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8187433-22.2025.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, disponibilizado no DJEN em 12.02.2026; STJ, Súmula 362; STJ, Tema 1.368.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001674-82.2023.8.05.0153, em que são Apelantes e Apelados, simultaneamente,
VITOR HUGO PEREIRA DA SILVA
e
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER de ambos os recursos, REJEITAR a preliminar, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do BANCO DO BRASIL S.A. e DAR PROVIMENTO ao apelo de VITOR HUGO PEREIRA DA SILVA
de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato)

DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

06